Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705100-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI BUDKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Agravante (RUDI BUDKE) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (Id. 33466598). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora